Tribunal: TJPA
Processo: 0802432-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802432-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. INADIMPLEMENTO. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por Dow Corning Silício do Brasil Indústria e Comércio Ltda, suspendeu a exigibilidade de créditos tributários lastreados em Certidões de Dívida Ativa e determinou a baixa dos respectivos protestos, em razão da prestação de seguro-garantia pela empresa embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de seguro-garantia tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade impede o protesto das Certidões de Dívida Ativa e a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia não possui o mesmo efeito jurídico do depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do STJ no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF (Tema 378) e Súmula 112/STJ.

O oferecimento de seguro-garantia apenas autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem obstar o prosseguimento da cobrança do crédito ou o protesto da CDA.

A existência de apólice de seguro-garantia com prazo determinado inviabiliza sua aceitação como garantia do juízo, dada a impossibilidade de assegurar a execução até o fim do processo.

A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como SPC, SERASA e cartórios de protesto, é medida legítima quando ausentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 10.522/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

A apresentação de seguro-garantia autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não impede o protesto das Certidões de Dívida Ativa nem a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes.

A caução prestada de forma autônoma, desacompanhada de ajuizamento de ação anulatória, não obsta os efeitos da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei n.º 10.522/2002, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1.924.099/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 1123669/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802432-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DOW CORNING SILÍCIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA
, que deferiu efeito suspensivo nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
DOW CORNING SILÍCIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, ora agravado, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa nºs 2020570731421 e 2020570731422, bem como a baixa dos protestos correspondentes.

Aduz o agravante que a decisão recorrida viola o disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional, pois a garantia prestada pela embargante, na forma de seguro-garantia, não possui o mesmo efeito do depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assevera que a legislação vigente autoriza o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5135, e que a decisão impugnada impede o regular exercício da atividade fiscalizatória do ente público.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, permitindo a manutenção do protesto dos débitos e a preservação da exigibilidade da dívida, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada nos termos das razões recursais.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
. (ID n. 24877593)

No ID n. 25477610,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, eximiu-se de se manifestar nos autos. (ID n. 25601532).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão vergastada que entendeu que o seguro-garantia, tem o mesmo efeito do depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Merece reforma a decisão combatida. Explico.

De forma a ratificar a decisão liminar proferida nestes autos (ID n. 24877593), entende-se que O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Assim, o oferecimento de apólice de seguro-garantia só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e nada mais, pois qualquer outra pretensão da parte só poderia ser obtida por meio da suspensão da exigibilidade do crédito, por um dos mecanismos previstos expressa e taxativamente no art. 151 do CTN.

Ressalta-se que se o seguro garantia ofertado tiver prazo de vigência pré-determinado, não será aceito nem mesmo como garantia do juízo para fins de embargos ou obtenção de certidão, isto porque, conforme entendimento adotado pelo STJ no AGint no REsp 1.924.099-MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma, julgado em 24/05/2022, se a apólice tiver prazo determinado, como não se sabe em que dia o processo encerrará, não há como garantir a execução fiscal.

De todo modo, se a apólice de seguro-garantia só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e nada mais, não havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, permanece o interesse e a possibilidade do fisco efetivar o protesto da CDA, não há proibição da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e quaisquer órgãos de restrição ao crédito.

A ideia é que a caução está sendo prestada como medida autônoma, satisfativa, sem vinculação direta com o debate sobre a dívida, o que afasta a possibilidade de atribuir o efeito pretendido, de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes, vez que ausentes os requisitos estabelecidos pelos incisos I e II do artigo 7º, da Lei n.º 10.522/2002.

Neste sentido, confira-se posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. II- Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. III- Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS. IV- Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração, para que a agravada tivesse direito de ver suspenso o registro

(3512072, 3512072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 19-08-2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2025